Tribunal: CARF
Processo: 10855.722665/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722665/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.035 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
MARIA HELENA GROHMANN RODRIGUES DE PAULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e
dos dispêndios.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722665/2011-31
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.035 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722665/2011-31

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2009, exercício de 2010, no valor de R$ 9.307,66, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.947,00, por falta
de comprovação parcial dos serviços realizados e do efetivo pagamento, importando na apuração
do imposto suplementar no valor de R$ 4.973,64 (fls. 21/25).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação parcial (fls.
2), insurgindo-se contra a glosa das despesas pagas no valor de R$ 20.680,00, alegando que já
apresentou recibos e prontuários e anexando cópias dos cheques para comprovar os pagamentos
realizados. Concorda com a glosa no valor de R$ 267,00. Requer, ao final, a agilização do
processo de acordo com o estatuto do idoso.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP1 (fls. 37/39), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução das despesas
médicas, no valor de R$ 10.680,00, reduzindo o imposto suplementar em litígio para R$
1.963,22, mais os acréscimos legais.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual a título de despesas com médicos e planos
de saúde, os pagamentos, devidamente comprovados.
Cientificada da decisão, em 15/03/2013 (fls. 49/50), a contribuinte, em
26/03/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 55/56), trazendo aos autos fichas clínicas, os recibos
e cópia dos cheques repassados ao dentista Fábio Rogério Ruzzene Athiê, restando assim
comprovado os serviços odontológicos prestados e a efetividade dos pagamentos realizados,
requerendo, ao final, seja reconsiderada a decisão recorrida com o restabelecimento integral da
despesa declarada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 57/73.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.035 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722665/2011-31

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP1 que manteve
parcialmente o lançamento em litígio, em relação à despesa odontológica paga ao dentista Fábio
Rogério Ruzzene Athiê, no valor de R$ 10.000,00, por falta de comprovação da prestação dos
serviços e do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento integral da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, cópia da ficha clínica, dos
recibos e dos cheques emitidos em favor do profissional contratado (fls. 58/73).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e aos efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo aso cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa em litígio contidos na decisão recorrida (fls.
38/39):
6. Parte da glosa, no valor de R$ 10.000,00, referente ao profissional Fábio Rogério
Ruzzene Athie é mantida porque não foi trazido prova da prestação do serviço e do
pagamento.
7. Os 6 recibos e cópias de cheques juntados comprovam a prestação de serviços e a
quitação, no valor de R$ 20.680,00, pelo profissional Fábio Rogério Ruzzene Athie, dos
quais R$ 10.000,00 já tinham sido acolhidos durante o procedimento fiscal, e
agora, ante a comprovação do pagamento, exclui-se a glosa de R$ 10.680,00.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.035 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722665/2011-31

8. Resumindo, é mantida a glosa de R$ 267,00 devido à concordância do contribuinte e
R$ 10.000,00 do profissional Fábio Rogério Ruzzene Athie pela falta de prova da
prestação de serviço e do pagamento.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A ficha clínica de tratamento e descrição dos serviços, aliada aos recibos
acompanhados dos cheques emitidos ao profissional (fls. 58/73), apontam e registram a
ocorrência dos serviços odontológicos prestados à Recorrente e comprovam a respectiva
quitação no decorrer do ano de 2009, restando, ao meu sentir, suprido os vícios apontados acerca
da comprovação dos serviços e dos dispêndios, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa sobre a aludida despesa declarada, e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica remanescente, no valor de R$ 10.000,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital